Tribunal: TJBA
Processo: 0002038-90.2006.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002038-90.2006.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CARLOS FERNANDES DE SOUZA

Advogado(s)
:
PEDRO RISERIO DA SILVA

APELADO: BRASTEX S/A

Advogado(s)
:
EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA, CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS, RODRIGO NOBREGA FARIAS, JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE RÉ. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA. DESLINDE DA CONTROVÉRSIA QUE DEPENDE, UNICAMENTE, DA PROVA DOCUMENTAL JÁ COLIGIDA NOS AUTOS. PREVISÃO LEGAL DE IMEDIATO JULGAMENTO. MÉRITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO EM CONTA DO AUTOR. QUITAÇÃO DA DÍVIDA - COMPROVAÇÃO. FATO EXTINTIVO DO DIREITO VINDICADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. DOLO PROCESSUAL DO DEMANDANTE NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I - Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que acolheu os embargos à monitória e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o autor/embargado ao pagamento de multa por litigância de má-fé;

II - Tendo o demandante dispensado a produção de provas, não pode, posteriormente, alegar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide - Preclusão lógica configurada;

III - Tratando-se de hipótese de julgamento antecipado da lide, a legislação processual prevê expressamente a prescindibilidade da fase saneadora, como se extrai do art. 357, caput, do Códex Processual Civil;

IV - A documentação juntada aos autos pela parte ré/embargante comprova a celebração de acordo extrajudicial e a quitação do débito reclamado;

V - Não desconstituída, pelo demandante, a prova de quitação da dívida, impõe-se a manutenção da sentença que acolheu os embargos monitórios;

VI - A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, isto é, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não se verifica no caso concreto. Assim, de rigor o afastamento da condenação do autor em litigância de má-fé;

VII - Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para afastar a condenação do demandante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0002038-90.2006.8.05.0088
, em que figura como apelante
LUIZ CARLOS FERNANDES DE SOUZA
, e apelada
BRASTEX S/A.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.